Tribunal: TJES
Processo: 5000577-40.2024.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000577-40.2024.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JR COMERCIO DE MAQUINAS DE BORDADO E COSTURA LTDA
RECORRIDO: ROMARIO AZEVEDO VIEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5000577-40.2024.8.08.0037.

RECORRENTE:
JR COMERCIO DE MÁQUINAS DE BORDADO E COSTURA LTDA.

RECORRIDO:
ROMARIO AZEVEDO VIEIRA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19302742. Contrarrazões apresentadas no ID 19302749.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19302742), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. MÁQUINA DE BORDAR. DEFEITOS RECORRENTES. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO BEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I– CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que o autor alega ter adquirido, em 25/05/2023, uma máquina de bordado comercializada pela ré pelo valor de R$ 11.421,43 (conforme Nota Fiscal de ID 19302394). Narra que o equipamento, destinado ao incremento de sua renda como lavrador,
apresentou defeitos apenas 15 dias após a entrega.
Afirma que a máquina foi enviada para assistência técnica em três oportunidades distintas (setembro de 2023, março de 2024 e maio de 2024), permanecendo o vício oculto que impossibilitava o uso pleno para fins produtivos, o que gerou a perda de encomendas e frustração de legítima expectativa.

A sentença de primeiro grau (ID 19302741) rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo por necessidade de perícia. No mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) condenar a requerida a restituir o valor de R$ 11.421,43, mediante a devolução do produto defeituoso; b) condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, fundamentando que a reiteração dos defeitos em produto de alto valor e o prejuízo à atividade profissional do autor extrapolaram o mero aborrecimento.

Em suas razões recursais (ID 19302742), a recorrente arguiu preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, sustentando a indispensabilidade de prova pericial e a incompetência do Juizado Especial Cível. No mérito, alegou inexistência de defeito de fabricação, afirmando que os atendimentos posteriores ao primeiro conserto foram apenas para ajustes de tensão, limpeza e regulagem, inerentes ao uso. Defendeu a ausência de danos morais ou a necessidade de redução do valor fixado, sob o argumento de que prestou assistência sempre que solicitada.

II– QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central reside em verificar: a) a validade da sentença diante da ausência de prova pericial; b) a legitimidade passiva da empresa recorrente; c) a existência de vício oculto no produto que autorize a rescisão contratual com restituição integral dos valores; d) a configuração de dano moral indenizável face à frustração da finalidade produtiva do bem e a desídia na solução definitiva do problema.

III– RAZÕES DE DECIDIR.

Quanto à preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia técnica, entendo que deve ser integralmente rejeitada. Com efeito, a perícia é desnecessária quando o acervo documental for suficiente para o convencimento do magistrado. No caso concreto, as Ordens de Serviço anexadas pela própria recorrente (IDs 19302433, 19302734 e 19302735) constituem prova robusta da reiteração do vício. A análise técnica feita pelos prepostos da ré nas diversas entradas na assistência técnica supre a necessidade de nova perícia, uma vez que documenta falhas como "caixa de bobina travada" e "ponto desregulado" em um curto espaço de tempo. Assim, o magistrado de origem agiu corretamente ao julgar antecipadamente a lide, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

No que tange à ilegitimidade passiva arguida pela recorrente sob o fundamento de ser mera revendedora, a tese não prospera frente ao regime de responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Segundo os artigos 7º, parágrafo único, e 18 do referido diploma legal, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. Portanto, a empresa que comercializa o bem é parte legítima para figurar no polo passivo e responder pela restituição do valor pago, independentemente da responsabilidade direta do fabricante.

No mérito, analisando o histórico do bem, verifica-se que uma máquina de bordar industrial, adquirida por valor substancial (R$ 11.421,43), apresentou a primeira falha grave com apenas 15 dias de uso. O argumento recursal de que os atendimentos subsequentes referiam-se a "limpeza" ou "ajustes de tensão" não é capaz de elidir a responsabilidade da fornecedora. Ademais, a teoria da Vida Útil do Bem ensina que o consumidor deposita uma legítima expectativa de durabilidade em produtos de alto valor tecnológico. É desarrazoado exigir que um consumidor suporte três intervenções técnicas em menos de um ano de uso para procedimentos que a ré agora classifica como "manutenção ordinária", mas que impediram a fruição do bem para o qual foi destinado.

A reiteração do vício, sem solução definitiva que garantisse o funcionamento ininterrupto da máquina, autoriza a aplicação do art. 18, §1º, inciso II, do CDC. Restou demonstrado que o fornecedor não sanou o problema de forma a restabelecer a confiança do consumidor na integridade do produto. A quebra da boa-fé objetiva e a frustração da finalidade econômica do bem (produção de bordados para venda na comunidade) justificam a rescisão do contrato com a devolução da quantia paga, devidamente atualizada, tal como determinado na instância primeva.

No tocante aos danos morais, entendo que a condenação deve ser mantida. Não se trata de mero descumprimento contratual, mas de violação à dignidade do consumidor que, sendo lavrador e buscando no artesanato uma fonte de renda complementar, viu seus planos frustrados e sua credibilidade perante a comunidade local abalada. A prova documental e o contexto fático indicam que o autor perdeu encomendas e teve que devolver sinal de pagamentos por não conseguir entregar os trabalhos prometidos em razão das sucessivas panes do equipamento. Tal situação ultrapassa o dissabor cotidiano, configurando o dano moral.

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 4.000,00, entendo que este observa rigorosamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O montante atende ao caráter pedagógico-punitivo necessário para desestimular a reincidência da conduta desidiosa da fornecedora, sem representar enriquecimento ilícito do autor. Considerando a extensão do dano, o tempo de privação do uso do bem e a capacidade econômica da recorrente, a verba indenizatória mostra-se adequada e justa, não merecendo qualquer redução.

IV– DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)